Tribunal: TJES
Processo: 0005722-46.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005722-46.2020.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RICHARD CRISTIANO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005722-46.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RICHARD CRISTIANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.
OMISSÃO
.
C
ONFIGURAÇÃO
.
ANÁLISE DA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO IDENTIFICADO.
FUNDADAS RAZÕES.

2.
EMBARGOS
PROVIDOS
PARA SANAR A OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO
.

1.
A busca pessoal realizada se baseou na hipótese de fundada suspeita. Inexistente ilegalidade no referido procedimento que enseja o trancamento da ação penal.

2.
Embargos providos para sanar a omissão, sem alteração do acórdão atacado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, MAS SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005722-46.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RICHARD CRISTIANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RICHARD CRISTIANO DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão de Id n° 4569549 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais de Id n° 4709654, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi omissa ao não analisar a ilegalidade da busca pessoal.

Pois bem.

Verifico que, de fato, o v. acórdão deixou de abordar com profundidade a matéria ventilada pela defesa.

Sendo assim, passo a fazê-lo.

Muito embora sustente a defesa a ilicitude da busca pessoal realizada, não chego à mesma conclusão após exame do apartado. Explico.

Conforme as declarações prestadas pelo Policial Marcos Eduardo Gomes:

“
[...] ao retornar para sua residência no horário aproximado de 12:00 horas,
verificou uma pessoa do sexo masculino senta
da
próximo a entrada da garagem de seu prédio, em atitude suspeita; QUE apó
s
este fato apareceu uma segunda pessoa do sexo masculino passando pela prim
e
ira, sem cumprimentá-lo, no entanto vindo a chamar a atenção do declarante em razão da semelhan
ça
física entre os dois;
QUE neste momento o declarante optou por permanecer no interior do seu veículo observando as atitudes da primeira pessoa citada;
QUE a segunda pessoa de sexo masculino, contornou
q
uarteirão do prédio do declarante, direcionando o olhar para primeira pess
o
a, sem, contudo, esboçar qualquer cumprimento, estando ambos utilizando apa
r
elhos celulares em mãos, aparentando estarem se comunicando;
QUE neste momento o declarante começou a seguir segunda pessoa em atitude suspeita, com seu veículo particular, sendo que ao ser notado a referida pessoa ingressou em um restaurante saindo logo após;
QUE declarante cont
i
nuou a vigilância sobre a referida pessoa, momento em que tendo certez
a
que ambas pessoas se conheciam acionou os policiais da SSP/ES e também uma equipe do DENARC/PCES, com a finalidade de oferecerem apoio na abordagem dos mesmos
;

Seguiu narrando o Policial que após a abordagem, o embargante e seu irmão apresentaram versões conflitantes sobre o motivo de estarem no local, inclusive negando que se conheciam, e posteriormente confirmando que eram irmãos. Não só, apresentaram versões divergentes sobre estarem, ou não, com algum veículo no local.

Pelos fatos narrados, entendo que os policiais militares agiram à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal, estando evidenciada a fundada suspeita e, portanto, legalidade na busca pessoal do acusado.

Nesta linha, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal.
Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2.
Neste caso, o contexto fático antecedente ofereceu aos agentes policiais indícios suficientes da ocorrência de crime permanente.
Não há que se falar que os militares tenham se baseado unicamente na atitude suspeita dos transeuntes, mas em outros elementos circunstanciais que, objetivamente, forneceram indícios da prática delituosa. 3. Agravo regimental não provido.” Grifei. (STJ; AgRg-HC 781.656; Proc. 2022/0348913-5; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022)

Portanto, entendo que a abordagem policial se baseou na hipótese de fundada suspeita, não havendo que se falar em ilegalidade no procedimento.

Sendo assim, à luz do exposto,
CONHEÇO
D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
E DOU-LHE PROVIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, MAS SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.